Tribunal: CARF
Processo: 12448.732376/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010
INTIMAÇÃO POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL ELEITO. VALIDADE. ENUNCIADO CARF No 09,
Nos termos do art. 23, II e § 4, II do Decreto no 70.235/72, na hipótese de utilização da via postal, considera-se feita a intimação do sujeito passivo com prova do recebimento no domicílio por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária.
O entendimento pacífico deste tribunal, expresso enunciado de no 9 da súmula de sua jurisprudência, é no sentido de que é válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.732376/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.770 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
FERNANDO DA CUNHA STEREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010
INTIMAÇÃO POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL ELEITO. VALIDADE.
ENUNCIADO CARF No 09,
Nos termos do art. 23, II e § 4, II do Decreto no 70.235/72, na hipótese de
utilização da via postal, considera-se feita a intimação do sujeito passivo com
prova do recebimento no domicílio por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária.
O entendimento pacífico deste tribunal, expresso enunciado de no 9 da súmula
de sua jurisprudência, é no sentido de que “é válida a ciência da notificação por
via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.732376/2014-11
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.770 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732376/2014-11

Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra lançamento de IRPF dos anos-calendário de 2009 e 2010,
exercícios de 2010 e 2011, em decorrência da apuração de infração consistente em omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, multa no percentual de
75% e juros calculados até 11/2014) é de R$ 7.365.531,48 (fls. 286).
Notificado do lançamento, o contribuinte, ora recorrente, apresentou impugnação
tempestivamente, que foi julgada improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010, 2011
CRÉDITOS
BANCÁRIOS.
-
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM
PARA
DESCARACTERIZAR A OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os créditos bancários para não serem considerados omissão de rendimentos na forma da
legislação vigente, deverão ser comprovados com documentos hábeis e idôneos com
coincidência de datas e valores e que não se tratam de rendimentos tributáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão aos 23/05/17 (fls. 389), o recorrente apresentou recurso
voluntário aos 21/06/17 (fls. 390 ss.), no qual reitera os argumentos constantes de sua
impugnação, alegando, em síntese, que:
- nulidade do auto de infração, sob o argumento de que houve violação à ampla
defesa e ao devido processo legal, porque não recebeu a correspondência da RFB contendo a
intimação da lavratura do Auto de Infração no domicílio por ele eleito perante aquele órgão, qual
seja av. Portugal, no 404, Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22291-050. Afirma que tal
correspondência foi entregue ao sr. Mariano Sobrinho, jornaleiro, que possui uma banca de
jornais na mesma avenida em que se encontrava situado, à época, o seu domicílio tributário, em
local próximo, conforme AR assinado pelo sr. Mariano constante dos autos deste processo
administrativo;
- no mérito, afirma que a autoridade lançadora lança mão de uma presunção
absoluta de omissão de rendimentos com o intuito de exigir o crédito tributário e que o julgador
de primeira instância atribuiu ao contribuinte o ônus de comprovar que os rendimentos
considerados omissos não são tributáveis, o que, por si só, não pode ser considerado suficiente
para se manter uma autuação;
- diz que forneceu todas a informações solicitadas pela fiscalização, inclusive
protegidas por sigilo bancário, que diversos dos depósitos realizados em sua conta decorreram de
retorno de capital investido nas sociedades de que era sócio à época, empréstimos contraídos e
reembolsos de despesas, o que se pode inferir de suas DIRPF do período e dos documentos
apresentados;
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.770 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732376/2014-11

- que a prestou os esclarecimentos necessários, inclusive apontando os casos em
que ocorreu mútuo ou devolução de capital investido, os quais estavam devidamente escriturados
nas pessoas jurídicas indicadas durante o procedimento fiscal;
- da postura adotada pela autoridade fiscal não resulta apenas a inversão do ônus
da prova, como também a falta de apropriada instrução do auto de infração, eis que não é
apontado qualquer argumento ou constatação que leve a crer que de fato omitiu rendimentos à
tributação;
- por fim, requer que o auto de infração seja declarado nulo e, subsidiariamente,
que seja provido o recurso, para que seja cancelado o auto de infração
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Preliminar - nulidade do auto de infração
O recorrente alega que não foi devidamente intimado da lavratura do auto de
infração uma vez que a correspondência da RFB contendo a aludida intimação não teria sido
entregue no domicílio por ele eleito perante aquele órgão, qual seja av. Portugal, no 404, Urca,
Rio de Janeiro/RJ, CEP 22291-050.
Afirma que tal correspondência foi entregue a pessoa de nome Mariano Sobrinho,
jornaleiro que possui uma banca de jornais na mesma avenida em local próximo em que se
encontrava situado, à época, o seu domicílio tributário, conforme AR assinado pelo sr. Mariano
constante dos autos deste processo administrativo.
Em decorrência desses fatos, diz ter havido violação à ampla defesa e ao devido
processo legal, sendo nulo, portanto, o auto de infração.
Sem razão, no entanto.
Dispõe o Decreto no 70.235/72 a respeito da intimação do contribuinte que:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.770 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732376/2014-11

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...).
Como bem observado pelo próprio recorrente em seu recurso voluntário, “A
simples leitura desse dispositivo permite concluir que, na hipótese de utilização da via postal,
considera-se feita a intimação do sujeito passivo com prova do recebimento no domicílio por ele
fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária”.
E é exatamente o que se extrai do Aviso de Recebimento de fls. 306, que dá conta
da entrega do Termo de Constatação/AI MPF no 2013-01029-3 ao sr. FERNANDO DA CUNHA
STEREA, ora recorrente, na Av. Portugal, no 414, Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.291-050. De
fato, consta do aludido AR que essa correspondência foi recebida por pessoa de nome Mariano
Sobrinho, que o recorrente alega se tratar de jornaleiro, proprietário de uma banca de jornais
localizada nas proximidades de seu endereço.
No entanto, curioso notar que, como não poderia deixar de ser, o endereço em
questão é exatamente o mesmo ao qual foram encaminhas TODAS as demais intimações e
correspondências relacionadas ao procedimento fiscalizatório que culminaram na
lavratura do aludido auto de infração, como, por exemplo, o Termo de Reintimação Fiscal de
no 13, a fls. 266, recebido aos 20/10/2014 por Raimunda Vaz Mariano, que, coincidentemente,
tem o mesmo sobrenome do sr. Mariano Sobrinho, que recebeu a correspondência questionada,
com quem o recorrente alega não possuir nenhum vínculo.
Seja como for, diferentemente do que alega o recorrente, é fato objetivo e
inquestionável que a correspondência foi, sim, entregue em seu domicílio tributário,
conforme prevê o art. art. 23, II e §4o, I do Decreto no 70.235/72.
Por fim, anote-se que o entendimento pacífico deste tribunal, expresso no
enunciado de no 9 da súmula de sua jurisprudência, é no sentido de que “é válida a ciência da
notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com
a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário”(Destaquei).
Desse modo, entendo que o recorrente foi devidamente intimado da lavratura do
auto de infração, razão pela qual não se há falar em nulidade.
Mérito – Dos depósitos bancários de origem não comprovada
O recorrente não comprovou a origem dos valores creditados em suas contas
bancárias no período fiscalizado ao longo do procedimento fiscal, o que caracteriza omissão de
receita ou de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, nos termos do art. 849 do RIR/99, na
redação que foi conferida a esse dispositivo pelo art. 42 da Lei no 9430/96.
A respeito da omissão de rendimentos, o recorrente argumenta, em síntese, que a
autoridade lançadora se valeu de presunção absoluta de omissão de rendimentos para exigir o
crédito tributário, esquecendo-se de seu dever de buscar a verdade material. Afirma que no
Termo de Constatação Fiscal, a autoridade lançadora faz menção a intimações feitas ao
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.770 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732376/2014-11

recorrente e a alguns dos depositantes de recursos em conta bancária de sua titularidade,
afirmando expressamente que, nos casos em que tais depositantes não foram encontrados, os
respectivos valores foram considerados como “de origem não comprovada”
Diz que diferentemente do que entendeu o julgador de primeira instância, a Lei no
9.430/96 não autoriza a presunção inafastável de omissão de rendimentos, sendo que na hipótese
de a autoridade fiscal dispor de elementos para verificar que os valores depositados na conta do
contribuinte não caracterizam rendimentos tributáveis omitidos, não pode ela simplesmente se
esquivar desse dever.
Acrescenta que forneceu todas a informações solicitadas pela fiscalização, que
diversos dos depósitos realizados em sua conta decorreram de retorno de capital investido nas
sociedades de que era sócio à época, de empréstimos contraídos e reembolsos de despesas, o que
se pode inferir de suas DIRPF do período e dos documentos apresentados, e que apontou os
casos em que ocorreu mútuo ou devolução de capital investido, os quais estavam devidamente
escriturados nas pessoas jurídicas indicadas durante o procedimento fiscal.
Afirma que a postura adotada pela autoridade fiscal não resulta apenas na inversão
do ônus da prova mas, também, na falta de apropriada instrução do auto de infração, porque não
é apontado nenhum argumento ou constatação que leve a crer que o recorrente de fato omitiu
rendimentos à tributação.
Pois bem.
Entendo que não tem razão o recorrente.
O art. 42 da Lei 9.430/1996, já acima mencionado, diferentemente do que alega o
recorrente, criou um ônus em face do contribuinte – e não da administração tributária - que
consiste em demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira. A
consequência do descumprimento desse ônus é a presunção de que esse mesmos recursos não
foram oferecidos à tributação e se trata de receitas ou rendimentos omitidos.
Assim dispõe o mencionado dispositivo legal:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.770 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732376/2014-11

do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 19971)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (Destacamos)
Trata-se de uma presunção legal relativa, que pode ser afastada por prova em
contrário cujo ônus compete ao contribuinte, no caso, ao recorrente. Em suma, realmente, não
há, aqui, nenhuma “presunção inafastável de omissão de rendimentos”, como afirma o
recorrente. O que ocorre é que o ônus da prova em contrário, mediante a comprovação da origem
dos valores depositados em suas contas bancárias, nos termos do que prevê a lei,
diferentemente do que procura fazer crer o recorrente, compete a ele, não à autoridade
lançadora.
A respeito da presunção, esclarece a doutrina que:
"A presunção é uma operação mental por meio da qual o juiz, partindo da convicção a
respeito da existência de um determinado fato secundário, infere com razoável
probabilidade que o fato primário ocorreu.
(...)
"As presunções legais, por sua vez, decorrem de lei. É o legislador que, a priori,
estabelece a correlação entre os fato, dispondo que, diante da comprovação de
determinado fato [no caso, a existência de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada mediante documentação hábil e idônea], é razoável supor a ocorrência de
outro [a existência de renda não submetida à tributação]". 2
E na lição de ninguém menos do que Pontes de Miranda,
"A presunção simplifica a prova, porque a dispensa a respeito do que se presume.
Se ela apenas inverte o ônus da prova, a indução, que a lei contém, pode ser
elidida, in concreto e in hypothesi. Se ao legislador parece que a probabilidade
contrária ao que se presume é extremamente pequena, ou que as discussões sobre provas
seriam desaconselhadas, concebe-as ele como presunções inelidíveis, irrefragáveis: tem-
se por notório o que pode ser falso.3 (Destacamos)
A disposição contida no art. 42, assim, é de cunho probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem dos

1 Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam
a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
2 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva;
MELLO, Rogério Licastro Torres de. PRIMEIROS COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ARTITO POR ARTIGO. São Paulo: RT, 2015, p. 374.
3 PONTES de Miranda, F. C. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, t. IV. Rio de Janeiro:
Forense, 1974, , p. 235/236.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.770 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732376/2014-11

depósitos efetivados em contas bancárias deve ser feita de forma minimamente individualizada a
fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência entre as origens e valores creditados.
O § 3o do dispositivo em questão, ao prever que os créditos serão analisados
individualizadamente, corrobora a afirmação acima e não estabelece, para o Fisco, a necessidade
de comprovar o acréscimo de riqueza nova por parte do fiscalizado.
Nesse sentido, também é o entendimento deste tribunal administrativo,
manifestado no enunciado de no 26 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante:
Enunciado CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A não comprovação da origem dos recursos tem como consequência a sua
caracterização como receitas ou rendimentos omitidos por conta da incidência da presunção
inserida por essa norma no art. 849 do RIR/99. E isso não quer dizer que de acordo com a regra
legal os depósitos bancários, por si sós, caracterizam disponibilidade de rendimentos, mas sim os
depósitos cujas origens não foram comprovadas em processo regular de fiscalização.
Dito de outro modo, o sujeito passivo pode comprovar que o depósito bancário é
decorrente de transações comerciais, transferências entre contas de mesma titularidade, por
exemplo, tal como alega a recorrente, de empréstimos, de recebimento de pró-labore e lucros etc.
Mas se não o fizer de forma cabal e idônea, incide a norma de presunção e esses recursos serão
tidos por rendimentos omitidos.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do
imposto cobrado com fundamento no art. 42, conforme precedente abaixo:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI 9.430/1996.
LEGALIDADE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
[...]
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade do lançamento do imposto de
renda com base no art. 42 da Lei 9.430/1996, tendo assentado que cabe ao
contribuinte o ônus de comprovar a origem dos recursos a fim de ilidir a
presunção de que se trata de renda omitida (AgRg no REsp 1.467.230/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2014; AgRg no AREsp
81.279/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.3.2012).
[...]
(AgRg no AREsp 664.675/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 21/05/2015)
Desse modo, era ônus que competia ao recorrente demonstrar a origem dos
depósitos realizados em suas contas bancárias e não da autoridade fiscal demonstrar que houve
omissão de rendimentos.
Conforme esclarece a autoridade fiscal no Termo de Constatação Fiscal anexo ao
Auto de Infração:
(...)
Da análise dos extratos, foi elaborada planilha listando os depósitos para os quais o
contribuinte deveria comprovar a origem (autor e motivação/natureza jurídica).
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.770 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732376/2014-11

Cabe esclarecer que foram expurgados da exigência de comprovação os
créditos/depósitos oriundos de transferências entre contas de titularidade do próprio
contribuinte, devoluções de cheques, estornos, empréstimos pessoais e outros
lançamentos sem interesse tributário.
A planilha citada foi apresentada ao contribuinte por intermédio dos termos de
Intimação n.° 009 (ciência por via postal em 22/04/2014) e reintimação n.° 010 (ciência
por via postal em 08/05/2014).
Nessas oportunidades, o contribuinte foi intimado a comprovar a origem (autor e
motivação/natureza jurídica) de cada um dos depósitos questionados.
O contribuinte não apresentou qualquer manifestação.
Em face de seu silêncio, realizou-se nova varredura nos extratos para verificar
qualquer menção a depositantes que pudessem ser questionados a esclarecer a
motivação / natureza jurídica dos depósitos por ele efetuados e sobre os quais o
contribuinte silenciou.
Há que se fazer aqui dois esclarecimentos:
- Apenas os extratos referentes à conta n.° 0013048-6 / agencia 2494, do Banco
Bradesco S.A. trazia menção ao depositante em seu histórico;
- A simples menção do depositante - pessoa física (PF) ou jurídica (PJ) - nem
sempre possibilitou a abertura de procedimentos de diligência, pois por vezes
resultou em grande quantidade de homônimos e outras em designação parcial /
incompleta do depositante.
Dos depositantes para os quais foi possível expedir procedimento fiscal de diligência,
apuramos as seguintes situações:
a)
PLANETA
OPERADORA
LTDA
—
CNPJ
03.324.909/0001-93 -
As
correspondências enviadas ao domicílio informado para a PJ no sistema Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - (na cidade do Rio de Janeiro/RJ) e para o
endereço encontrado em sítios de pesquisa da internet (na cidade de Angra dos Reis/RJ)
retornaram com a informação "mudou-se".
- Foram ainda oficiados o Oficio do Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Cidade do
Rio de Janeiro e os 1° e 2° Oficios de Justiça da Comarca de Sangra dos Reis na
identificação de identificar qualquer ato que indicasse o atual domicílio da PJ. As
pesquisas resultaram infrutíferas.
- O depósito foi considerado de ORIGEM NÃO IDENTIFICADA e objeto de
lançamento no presente procedimento.
b) IVAN LUIZ GERALDO — CPF 091.567.177-84 - O sr. IVAN consta como
depositante do valor de R$ 12.722,25 , na conta do contribuinte em 10/09/2010.
- Intimado, o sr. IVAN informou como justificativa para o depósito ter efetuado
pagamento de contas particulares do contribuinte.
- A resposta do sr. IVAN não guarda lógica com os fatos questionados: se houvesse se
utilizado de recursos próprios para pagamento de contas particulares do contribuinte
deveria haver depósito do contribuinte em conta de titularidade do sr. IVAN para
ressarci-lo, fluxo em sentido contrário ao registrado nos extratos.
- O depósito foi considerado de ORIGEM NÃO IDENTIFICADA e objeto de
lançamento no presente procedimento.
c) CAMPO VEICULOS LTDA-ME — CNPJ 44.680.668/0001-00 - A correspondência
enviada ao domicílio informado para a PJ no sistema CNP,' retornou com a informação
"mudou-se".
- Os 2 (dois) depósitos que fazem menção à PJ foram considerados de ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA e objetos de lançamento no presente procedimento.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.770 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732376/2014-11

d) PRO AUTO MULTIMARCAS COMERCIAL LTDA - O valor de R$ 25.095,24,
depositado em 02/07/2009, conforme informações prestadas pela PJ diligenciada, é
decorrente da alienação do veículo Fiat Siena, placa EA0 3711, de propriedade de
VANESSA DE ALMEIDA OLIVEIRA, CPF 289.634.328-82, creditado na conta do
contribuinte por solicitação da alienante, sra. VANESSA.
- Expediu, então, procedimento de diligência em nome da sra. VANESSA DE
ALMEIDA OLIVEIRA. A correspondência enviada ao domicílio informado para a PF
no sistema Cadastro de Pessoas Físicas — CPF - retornou com a informação "não
procurado". O depósito foi considerado de ORIGEM NÃO IDENTIFICADA e objeto
de lançamento no presente procedimento.
O contribuinte foi, então, intimado em mais 02 (duas) oportunidades - termos de
Reintimação n.° 011 (ciência por via postal em 30/06/2014) e 012 (ciência por via
postal em 26/08/2014) - a comprovar a origem (autor e motivação/natureza jurídica) de
cada um dos depósitos questionados.
Apresentou resposta em 03/09/2014, limitando-se a repetir a declaração já pronunciada
na resposta ao Termo de Reintimação n.° 002: "A respeito dos dados contidos nos
extratos destas contas bancárias, cabe destacar que há inúmeras operações de
liquidações de aplicações financeiras, que, como é cediço são objetos de retenção do
IRPF pela fonte pagadora.
Desta forma, requer-se seja encerrada a presente Fiscalização, tendo em vista a
regularidade dos procedimentos adotados na apuração do IRPF nos anos-calendários
(sic) em tela.".
Não houve apresentação de qualquer documentação comprobatória da origem dos
depósitos questionados.
(Destacamos)
Veja-se que mesmo sendo ônus do recorrente a prova da origem dos depósitos
efetivados em suas contas bancárias, diante da ausência de resposta de sua parte às intimações
para que prestasse informações a respeito, a autoridade lançadora diligenciou junto aos
depositantes cuja identificação foi possível visando obter tais informações. Assim, não tem razão
o recorrente quanto alega que teria havido presunção absoluta de omissão de rendimentos para
exigir o crédito tributário.
Não tendo o recorrente comprovado a origem dos depósitos questionados, restou
caracterizada a infração consistente em omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital